Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-81.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705583-81.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIC PIO BELO COELHO, ARLENE DOS SANTOS CRUZ BEZERRA, DEMERVAL ALVES BEZERRA EMBARGADO: DEMERVAL ALVES BEZERRA, ARLENE DOS SANTOS CRUZ BEZERRA, ERIC PIO BELO COELHO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado ERIC PIO BELO COELHO para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por DEMERVAL ALVES BEZERRA e ARLENE DOS SANTOS CRUZ BEZERRA objetivando efeitos infringentes (ID 20590933 – Págs. 1/2). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator